Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR REQUERIDO DETERMINADA NA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA DOS TRÊS REÚS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RESTIUIÇÃO DE BENS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZADOS E/OU OBTIDOS COM A PRÁTICA DELITIVA DO GRUPO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos casos em há na sentença a restituição parcial dos valores pleiteados, falta interesse recursal ao apelante em requerer a sua devolução. Recurso conhecido parcialmente.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas de dois réus e de associação para o tráfico por parte dos três acusados. 1.1. Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em interceptações telefônicas/quebra de sigilo de dados telemáticos autorizadas judicialmente e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na residência dos acusados, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, os depoimentos dos policias, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação dos apelantes pelos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas (dois réus), nos moldes definidos na sentença de primeiro grau.
2. Demonstrada a estabilidade e a permanência, quanto à associação para o tráfico de drogas, com distribuição de tarefas e cooperação de todos, não há reparos na condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 2.2. Os elementos colhidos por meio das interceptações telefônicas, confirmados em juízo pelos depoimentos de policiais, foram aptos a demonstrar a existência de vínculo associativo, estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.
3. No que diz respeito à apelante, o acervo probatório evidencia que ela possuía conhecimento, auxiliava o companheiro na difusão ilícita dos entorpecentes e o substituía na sua ausência. Assim, o conjunto probatório é firme no sentido de que a ré cometeu o crime de tráfico de drogas.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que a ré se dedica a atividades criminosas, tanto que restou condenado pelo crime de associação para o tráfico.
5. Inviável a restituição de determinados bens e valores apreendidos formulados pelos apelantes, quando não existe nos autos comprovação lícita da aquisição da pecúnia e dos itens, mostrando, em razão do contexto de tráfico de drogas, que foram adquiridos a partir da prática criminosa. 5.1. Desse modo, o perdimento de bens e valores em favor da União determinado na sentença deve ser mantido.
6. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.